Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-94.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014709-94.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 072.801.441-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA. MULTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Mateus Pereira dos Santos contra decisão monocrática que, ao conhecer de Recurso Inominado, negou-lhe provimento e manteve sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/1995, diante da ausência injustificada do autor à audiência de conciliação. O agravante alega inexistência de relação contratual com a parte ré e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, pleiteando o prosseguimento da ação e o acolhimento dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível sustentação oral em sede de Agravo Interno nas Turmas Recursais; (ii) estabelecer se a ausência do autor à audiência de conciliação, sem justificativa, conduz à extinção do feito sem julgamento do mérito; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância temerária em caso de agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE no 16/2023) veda expressamente, em seu art. 49, § 2o, a sustentação oral no julgamento de Agravo Interno, inexistindo fundamento legal para acolher a pretensão do agravante nesse sentido.

4.

A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, prevista no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/1995, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente quando não apresentada justificativa plausível que comprove impedimento legítimo para o não comparecimento.

5.

O entendimento jurisprudencial consolidado nas Turmas Recursais é no sentido de que o comparecimento pessoal às audiências é obrigatório, consoante o Enunciado no 20 do FONAJE, sendo a ausência do autor interpretada como abandono do processo.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, devendo se limitar à análise dos pontos essenciais à solução do litígio, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O Agravo Interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ainda que o recorrente seja beneficiário da gratuidade da justiça, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e improvido.

Relatório.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Mateus Pereira dos Santos, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/1995, em razão da ausência injustificada do autor à audiência de conciliação.

O agravante sustenta, em síntese, que não possui vínculo contratual com a empresa ré e que esta teria promovido indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sem apresentar provas hábeis a comprovar a legitimidade da dívida. Requer, assim, o provimento do agravo e a reforma da decisão agravada para julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial. (id. 265404287 de 2o grau).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal
,
conforme certificado (id. 271942885 de 2o grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025